Tribunal: CARF
Processo: 15374.964731/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.964731/2009-51
RESOLUÇÃO
3202-000.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TSN TRANSMISSORA SUDESTE NORDESTE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Dcomp no
27028.11161.310809.1.7.041515, visando compensar os débitos nela declarados, com crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior, transmitida em 31/08/2009.
A DIORT/DERAT/RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual não reconhece o
direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas, a saber:
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.964731/2009-51
2

Cientificado, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Juiz de Fora/MG,
formalizado através do acórdão 09-50.949, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo,
direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea
à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode
ser admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.964731/2009-51
3
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF no qual, em sua
defesa alega contesta a inexistência de saldo a compensar, e, pugna pela homologação do crédito
vindicado.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares arguidas, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
Reitero que trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Dcomp no
27028.11161.310809.1.7.041515, visando compensar os débitos nela declarados, com crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior, transmitida em 31/08/2009.
Em sua defesa, esclarece a Recorrente que declarou em sua Declaração de Débitos
e Créditos Federais –DCTF, transmitida em 07.01.2009 (recibo n° 20.97.83.31.25-19), o valor
devido de R$ 488.832,83, a título de COFINS cumulativa (2172) referente ao mês de novembro de
2007, bem como o recolhimento por intermédio de DARF ́s no valor total de R$ 592.211,94, ou
seja, em montante superior ao devido (e-fls. 308).
O referido recolhimento a título de COFINS no mês de novembro/2007 foram feitos
por intermédio de três DARFs nos valores de R$ 520.020,81, R$ 50.570,94 e R$ 21.620,19,
utilizados para pagar o débito da seguinte forma:
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.964731/2009-51
4

Esclarece ainda, que o débito indicado na aludida DCTF não estava correto, posto
que calculado à época com uma base de cálculo equivocada, na qual não foram incluídas
determinadas parcelas tributáveis relativas à receita da operação de transmissão de energia
elétrica da empresa incorporada Munirah Transmissora de Energia S/A (vide atos da incorporação
realizada em 2006 – Doc. 02), no valor de R$ 1.589.588,42 (Doc. 03).
Daí, a Recorrente refez a apuração da COFINS (2172) relativa ao mês de novembro
de 2007, porém, apenas procedeu com a retificação da DCTF, em 05.10.2009 (recibo n°
29.75.68.20.60-83), para informar o débito de R$ 525.182,95, vinculado aos DARFs de R$
520.020,81, R$ 50.570,94 e R$ 21.620,19, os quais foram realocados do seguinte modo (e-fls. 19,
20 e 21):

Segundo a Recorrente, o débito de R$ 525.182,95, transmitida em 05.10.2009, foi
quitado com apenas dois DARFs, cujo valor original de R$ 520.020,81 foi integralmente
aproveitado para pagamento do débito; um segundo DARF no valor de R$ 50.570,94 somente foi
utilizado a quantia de R$ 5.162,14; e o terceiro DARF, no valor de R$ 21.620,19 não foi alocado
para pagamento do débito em comento.
Daí, neste contexto, pugna a Recorrente pelos dois últimos DARFs, um parcial e
outro integral- o de valor de R$ 50.570,94 somente teria sido utilizado a quantia de R$ 5.162,14; e
o terceiro DARF, no valor de R$ 21.620,19 não foi alocado para pagamento do débito em comento.
Segundo o entendimento da Recorrente, estes últimos DARFs seriam passíveis de
compensação com outros tributos federais.
Somente em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou de forma
consolidada os DARFs, DCTFs com sua escrituração contábil, o que impediu o julgador de piso
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.964731/2009-51
5
examinar o pleito da recorrente no momento da Manifestação de Inconformidade, o qual,
corretamente, por ausência de provas, negou provimento ao presente recurso.
Pois bem.
Como se sabe a apuração de tributos é realizada na contabilidade do contribuinte,
sendo seu valor informado à Administração Tributária por meio de DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), declaração que constitui confissão de dívida nos termos do artigo
5o, § 1o, do Decreto-Lei no 2.124/84, que dispõe que “o documento que formalizar o cumprimento
de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito“.
O sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua apuração e declaração via
DCTF, no entanto, é pressuposto da mecânica da compensação que haja uma relação lógica e
cronológica entre a DCTF (original ou retificadora) e a Declaração de Compensação (Dcomp).
Se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente efetuada por
meio de pagamento via DARF, o contribuinte efetuar uma nova apuração contábil e por ela
constatar que o pagamento efetuado foi indevido ou a maior, ele deve apresentar uma DCTF
retificadora com os novos valores do débito apurado. Só assim seu crédito poderá ser considerado
liquido e certo.
A seguir ele poderá transmitir uma Dcomp, utilizando o sistema PER/DCOMP,
visando compensar o crédito apurado em declaração já entregue à RFB, com qualquer débito
próprio, vencido ou vincendo.
No presente caso, aponta a Recorrente, que a decisão considerou a DCTF
originalmente transmitida e não a sua retificadora, entretanto, a mesma somente foi transmitida
APÓS a ciência do despacho decisório.
No Recurso Voluntário apresenta a demonstração detalhada do erro cometido e
aduz a certeza do direito, bem como, faz juntada ao recurso cópias de extratos de Dacon e DCTF,
livros contábeis e fiscais.
O julgador de piso ratificou o despacho decisório ao entender pela inexistência de
certeza e liquidez do crédito pleiteado pela Recorrente, e que o valor apurado no demonstrativo,
apresentado antes da ciência do Despacho Decisório, não evidenciava a existência de pagamento
indevido ou a maior.
Outrossim, afirma o acordão recorrido que retificação da DCTF, operada após a
ciência do despacho decisório, sem suporte em nenhum outro elemento de prova, não se presta
para comprovação do pagamento indevido ou a maior, mas atesta apenas a alteração do valor do
débito anteriormente confessado, mas não comprova o erro que levou ao suposto pagamento
indevido ou a maior do tributo apurado originalmente, de forma a conferir a necessária certeza e
liquidez ao crédito postulado.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.964731/2009-51
6
Daí, partindo-se da premissa posta pelo julgador de piso, entendo que da mesma
forma que a singela retificação de DCTF, isoladamente considerada, não ampara o direito à
restituição de indébito.
Entretanto, no presente caso, entendo não ser o caso de preclusão da apresentação
da documentação supra referida dado que o contribuinte já havia apresentado os comprovantes
de arrecadação dos DARFs (e-fls. 19, 20 e 21).
Explico, no presente caso, entendo haver prova mínima da plausibilidade e a
veracidade do direito pleiteado ante os documentos acostados por ela, merecendo-se aqui ser
flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade de retificação da DCTF para fins
comprobatórios do direito creditório antes da prolação do despacho decisório, sobretudo, nas
situações em que o tratamento do PER/DCOMP tenha sido apenas eletronicamente, desde que
haja a instauração da lide contenciosa (impugnação administrativa).
Assim, para se fazer prevalecer o princípio da verdade material, proponho a
conversão do presente julgamento em diligência para determinar o retorno dos autos à Unidade
de Origem para a análise do crédito pleiteado, sobretudo, quanto ao erro de preenchimento do
DACON e DCTF.
Do resultado da diligência, dê-se ciência à contribuinte, com cópias dos elementos
acostados aos autos, concedendo-lhe o prazo, improrrogável, para, caso queira, em 30 (trinta) dias
apresentar manifestação.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF para prosseguimento do julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 683
DF CARF MF
Original